Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu tutela antecipada na ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente. A recorrente, idosa em situação de vulnerabilidade financeira e acometida por epilepsia, sustenta que os débitos comprometem sua subsistência e que já revogou a autorização para tais descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se tal revogação impõe ao banco o dever de se abster de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível a revogação a qualquer tempo.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o titular da conta pode cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito em conta corrente, reforçando a autonomia do consumidor nessa relação contratual.
5. A agravante comprovou a revogação da autorização perante o banco, tornando ilegítima a continuidade dos descontos. Ainda que tal medida não extinga a obrigação de pagamento da dívida, a instituição financeira deve buscar meios alternativos de cobrança.
6. A manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade.
2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não exime o devedor do pagamento da dívida, mas impõe à instituição financeira a necessidade de utilizar outros meios legítimos de cobrança.
3. A manutenção indevida dos descontos pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei 13.105/2015, art. 489, §1o; Resolução CMN 4.790/2020, art. 3o, §2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão n.o 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima.